Tribunal: TJMT
Processo: 1003682-76.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003682-76.2019.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - CNPJ: 00.117.842/0011-08 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), DMS SERVICO DE LIMPEZAS E OUTROS LTDA - CNPJ: 11.816.727/0001-68 (APELADO), HENRIQUE JOVINIO DA SILVA - CPF: 019.969.442-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E OUTROS – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DO REITERADO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – DEVIDA – CONDENAÇÃO EM AÇÕES TRABALHISTAS – RESOLVIDAS EM AÇÕES PRÓPRIAS – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o inadimplemento das cláusulas contratuais, é possível a rescisão unilateral do contrato, conforme disposição clara e reiteradas advertências feitas à parte contrária.

É devida a multa contratual pelo descumprimento de cláusulas no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato porquanto expressamente prevista no pacto.

Se com a reforma da sentença, cada uma das partes foi em parte vencida, necessária a adequação do ônus de sucumbência à nova decisão, para que respondam de forma proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

AÇÃO
:
Ação de Cobrança (Proc. n.º 1003682-76.2019.8.11.0040) movida por
DMS SERVICO DE LIMPEZAS E OUTROS LTDA
em desfavor de
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES.

SENTENÇA
(ID 190436823 e 190436832)
:
julgou improcedentes os pedidos da autora e também os pedidos da requerida, formulados em sede de reconvenção
.
Condenou a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

APELAÇÃO
(ID 190436835)
:

CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
alega que restou sobejamente demonstrado o descumprimento das cláusulas do contrato por parte da contratada. Sustenta que a cláusula 5.2 do contrato autoriza a rescisão unilateral do contrato em caso de descumprimento das obrigações contratuais. Argumenta que a cláusula 8ª dispõe sobre a penalidade pelo descumprimento das cláusulas no valor de 20% do valor total do contrato, objeto da reconvenção. Aduz que o contrato estabelece que a reconvinte, ora apelante, não seria responsabilizada, seja de forma solidária seja de forma subsidiária, pelo descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada, ora apelada, e que o pedido de ressarcimento em caso de condenação não constitui pedido genérico e passível de apuração em liquidação de sentença. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos reconvencionais. Por fim, requerem a inversão da sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 190436844): embora intimada, não apresentou.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRENDA DE FÁTIMA VIDAL, OAB/PR Nº 114502.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
, de sentença que, na Ação de Cobrança (Proc. n.º 1003682-76.2019.8.11.0040) movida por
DMS SERVICO DE LIMPEZAS E OUTROS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos da autora e também os pedidos da requerida, formulados em sede de reconvenção. Condenou a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à reconvenção.

A autora
DMS SERVICO DE LIMPEZAS E OUTROS LTDA
, ora apelada, moveu contra a requerida
CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
, ora apelante, ação de cobrança, por meio da qual pretendia a condenação desta ao pagamento no valor de R$ 103.036,74 (cento e três mil e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos), bem como indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços.

Em sede de reconvenção, a apelante informou que a apelada, reiteradamente, descumpriu as cláusulas contratuais, justificando a rescisão contratual sem aviso prévio, tal como previsto na cláusula 5.2 do contrato e formulou pedido reconvencional, para que a apelada fosse condenada ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, bem como para obrigar a apelada a assumir integralmente a responsabilidade pelas condenações advindas de reclamações trabalhistas decorrentes do pacto.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da parte autora, porém nada mencionou acerca da reconvenção. Opostos embargos declaratórios, foram supridos de modo a julgar improcedentes também os pedidos objeto da reconvenção.

A requerida/reconvinte recorre, para obter a reforma da sentença e julgar procedentes os pedidos, de modo a condenar a autora ao pagamento da multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais e para determinar que seja excluída de qualquer responsabilidade pelos empregados da apelada, conforme previsto no contrato firmado entre as partes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços e, consequentemente a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula penal e ainda se é possível determinar que a apelada assuma as responsabilidades relativas às ações trabalhistas propostas pelos prestadores de serviço e empregados da apelada.

Importante destacar, que a apelante apresentou o contrato de prestação de serviços (ID 190436741 - Pág. 3), no qual está previsto na cláusula 5.2:

Necessário, portanto, verificar se, de fato, restou demonstrado o descumprimento das disposições contratuais.

Destaca-se para este fim, os demonstrativos dos fechamentos mensais (ID 190437798 - Pág. 1 a 190436709 - Pág. 1) do ano de 2018, apresentados pela própria autora, no qual constam
em praticamente todos os meses o desconto feito pela contratante a título de fornecimento de EPIs, cuja obrigação era atribuída à autora conforme previsão contratual (ID 190437795 - Pág. 1).

Certamente a autora não teria consentido tais descontos, que variam entre R$370,00, em 20/01/2018 (ID 190437799 - Pág. 1), e R$ 6.489,68, em 15/06/2018 (ID 190436703 - Pág. 1), caso não tivesse efetivamente descumprido a referida cláusula contratual.

Ainda que os inúmeros e-mails (ID 190438708 - Pág. 3 a 190438727 - Pág. 1) e a notificação (ID 190436748 - Pág. 2), constituam documentos unilaterais, também demonstram o descumprimento contratual em relação a outras obrigações, tais como apresentação de documentos relativos aos trabalhadores e ao cumprimento de seus direitos trabalhistas (13º salários e férias), fornecimento de uniformes, dentre outros.

Assim, demonstrado o reiterado descumprimento das obrigações que o contrato impunha à empresa autora, mister se faz reconhecer o direito da empresa requerida/reconvinte de promover de forma unilateral a rescisão do contrato, até porque em várias ocasiões a primeira foi advertida nesse sentido e, consequentemente ao valor da multa contratual pelo descumprimento de cláusulas no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, conforme previsto no “campo 20” da proposta, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse passo, há que se reformar a parte da sentença para acolher o pedido de condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 8ª do contrato (ID 190436741 - Pág. 5).

No que diz respeito ao pedido de condenação da autora a assumir as obrigações decorrentes de ações trabalhistas propostas contra a apelante por força do contrato celebrado com a autora, não comporta reforma a sentença.

O próprio contrato, apesar de excluir a responsabilidade da contratante, ora apelante, também informa qual seria o remédio processual a ser usado em caso de condenação solidária ou subsidiária.

Portanto, caso seja incluída no polo passivo de ações trabalhistas decorrentes do contrato, a apelante pode denunciar a autora à lide ou mover ação de regresso.

Diante da reforma parcial da sentença na reconvenção, incumbe alterar o ônus de sucumbência de modo que cada uma das partes arque com 50% das custas e honorários advocatícios agora arbitrados em 10% sobre o valor da condenação,

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença de modo a reconhecer o direito da apelante em promover a rescisão unilateral do contrato, em razão do descumprimento de cláusulas contratuais, e para condenar a autora/reconvinda ao pagamento da multa contratual pelo descumprimento de cláusulas no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, conforme previsto no “campo 20” da proposta, a ser apurado em liquidação de sentença. Condena-se ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma e honorários advocatícios que ficam arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL):

Esta ação de cobrança já não traz no seu bojo quais as trabalhistas que a apelante teve que suportar?

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Aqui não tem, parece que foi feito depois, já no curso da ação.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA BRENDA DE FÁTIMA VIDAL, OABPR Nº 114502.

Excelência, se me permite uma breve complementação.

Foi formulado um pedido de que fosse feita a liquidação de
sentença em que seria apresentado, tendo em vista que as reclamatórias trabalhistas no momento que nós apresentamos a reconvenção já faz alguns anos e não tínhamos ainda esses dados fechados justamente porque estávamos tomando conhecimento da existência de ações, elas estavam tramitando.

É nesse sentido que fizemos a solicitação de liquidação de sentença para que no momento da liquidação de sentença fosse apresentada a relação indevidamente comprovado, houve tal reclamação, houve a condenação, está aqui o comprovante de pagamento de maneira atualizada.

Foi nesse sentido que que assim solicitamos já em sede de reconvenção, há alguns anos atrás.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1ª VOGAL VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO DE 20 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024